Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706828-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUILHERME SOARES FONTES VIANA SERRA REU: HELEN LUCIA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória proposta por Guilherme Soares Fontes Viana Serra contra Helen Lucia da Silva. O autor não recolheu o depósito caução descrito no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Afirmou não possuir condições de arcar com as despesas processuais e de realizar o depósito exigido pela lei processual como condição de procedibilidade para a presente ação. Alega que é funcionário do Colégio Marista e que teve redução salarial para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Descreve despesas mensais com aluguel e condomínio. Juntou cópia de decisão que concedeu o benefício em outro processo. O Código de Processo Civil elenca os requisitos necessários para o correto processamento da Ação Rescisória. Dentre eles encontra-se o depósito de cinco por cento (5%) sobre o valor da causa que se converte em multa caso a ação seja declarada inadmissível ou improcedente. Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu art. 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. Consta do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.[1] Os documentos trazidos aos autos não demonstram a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais e de efetuar o depósito exigido pela lei processual como condição de procedibilidade para a Ação Rescisória. A jurisprudência não exige a condição de miserabilidade do requerente, todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, o que não ocorreu no caso em análise. Os benefícios da gratuidade da justiça são concedidos apenas à parte que comprove não dispor de recursos suficientes para as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, situação não demonstrada pela apelante. Confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. 2. Os documentos trazidos aos autos retratam despesas ordinárias, bem como assunção voluntária de dívidas e juntamente com o contracheque não demonstram a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A jurisprudência não exige a condição de miserabilidade do requerente, todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, o que não ocorreu no caso em análise. 3. Os documentos juntados pelo agravante não demonstram a hipossuficiência alegada. 4. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1309399, 00064421220168070014, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS APELANTES. 1. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 2. Os documentos trazidos aos autos pela parte não demonstraram a absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A jurisprudência não exige a condição de miserabilidade do requerente, todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, o que não ocorreu no caso em análise. 3. A partir de uma análise com estrita observância às provas dos autos, notadamente devido ao fato de que foram os próprios apelantes que colacionaram ao feito os elementos probatórios que sustentam, em tese, seu estado de miserabilidade, não há como inferir uma substancial impossibilidade de haver o recolhimento das despesas processuais. 4. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1171225, 00403982920148070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019.). Intime-se o autor para que comprove objetivamente a completa impossibilidade de realizar o depósito caução descrito no do Código de Processo Civil, ou ainda, para que o efetue no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 968, inc. II e do art. 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de março de 2021. Hector Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 477.